Tribunal: TJMT
Processo: 8012707-38.2015.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012707-38.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VIVIANE VITTORAZZI DE ASSUNCAO - CPF: 884.798.201-44 (RECORRENTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN - CPF: 451.121.500-68 (RECORRIDO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), LUCIANO ZAMPERETTI WOLSKI - CPF: 585.200.660-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA – ACUSAÇÃO DE FURTO DE NOTEBOOK – OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Resta evidente a ocorrência de dano moral pelas palavras ofensivas e difamatórias proferidas pela parte requerida na presença de várias pessoas, gerando na parte autora dor, sofrimento, sentimentos íntimos de angústia.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 2.000,00
), conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do fato), por não se tratar de fato extracontratual, e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ausência de ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a autora afirma que é funcionária de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Unemat, e que no dia 23/09/2015, por volta das 14h:00min, estava no desempenho de suas funções, juntamente com outras colegas de trabalho, e foi indagaa pela reclamada sobre quem havia limpado a sala de reuniões da reitoria, pois seu notebook havia sumido, sendo respondido pela autora que não havia nenhum notebook na sala quando foi realizada a limpreza.

Aduz que a requerida nervosa a acusou de ter furtado o notebook, insistindo em chamar a policia.

Após algum tempo, o Prof. Rogério Benedito chegou com o notebook, informando a todos que havia pego o computador, após a reunião. Contudo, a reclamada ao invés de pedir desculpas a autora e suas colegas, saiu rindo e fechou a porta da sala.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que de fato foi até a sala na qual a autora estava, indagando os funcionários sobre quem havia limpado a sala, mas não acusou ninguém de furto, e que eles queriam obrigá-la a pedir desculpas.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que
embora a reclamada negue ter ofendido a honra da autora, não tendo a acusado de furto do seu notebook
, constam nos autos depoimentos que indicam a ação truculenta e ofensiva por parte da ré, que inclusive ameaçou chamar a policia para a autora dar conta do notebook.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Em atenta análise dos fatos e provas trazidas aos autos verifico que restou incontroverso o fato de que o computador da parte requerida não estava na sala de aula, como deixado pela parte requerida antes do almoço, e que apareceu após a entrega por outro professor que informou que teria levado o computador para não deixar na sala de aula
.

Assim, esclarecido os fatos a controvérsia residiu durante a instrução em saber se ocorreu excesso da parte requerida quanto as palavras proferidas e se de fato ocorreu acusação da parte requerida em face a autora.

Em depoimento
a testemunha Santos Pires informa que estava com a parte autora na sala e que a parte requerida entrou e perguntou quem tinha limpado a sala, ao que após a autora e outra pessoa de nome Eliane terem se prontificaram informando que tinham limpado a sala e a requerida falou que elas teriam que dar conta do notebook, senão iria chamar a polícia, bem como após o aparecimento do notebook a requerida não se desculpou, tendo também se sentido ofendido, pois estava na sala.

A testemunha Vagner Aparecido Ribeiro informa que a parte requerida chegou estressada perguntado sobre o notebook e que o aparelho tinha que aparecer, bem como queria conversar com o responsável e caso o aparelho não aparecesse iria na polícia registrar um “B.O”, ao que pelo tipo de palavra utilizada pela requerida dava a entender que acusava a parte autora, pois falou que sumiu depois da “menina” ter limpado a sala.

A testemunha Elias Antônio Morgas afirma que todos estavam na reunião e após o almoço retornaram e verificaram que o notebook da parte requerida não estava, mas teriam informado que a sala ficaria trancada, e acompanhou a parte requerida até a sala aonde estavam os terceirizados e perguntaram se teriam visto o computador, momento em que acompanhou a parte requerida na sala de segurança para saber aonde estava o equipamento, e logo após outro colega chegou com o notebook informando que levou porque não era bom deixar o notebook na sala, contudo, após os fatos um grupo chegou de forma onde estavam com tom rude e acusando a requerida de ter humilhado a parte autora, mas afirma que não aconteceu porque a todo momento estava junto da requerida.

A testemunha Zulema Neto Figueiredo informa que saiu para o almoço e quando retornou a parte requerida já estava a procura do computador, tendo o professo Rogério guardado o computador deixado pela requerida na sala, e que após a parte requerida foi chamada pelo responsável e outras pessoas, mas que não ficou sabendo de qualquer acusação da parte requerida em face da autora.

No caso sopesando as provas que são exclusivamente testemunhais, deve ser levado em consideração as testemunhas que mais tiveram contato com o evento, haja vista todos os depoimentos terem valores iguais
.

Desta forma, a testemunha
Vagner Aparecido Ribeiro informou que a parte requerida estava exaltada e que pelo tom da palavra, pois disse que após a “menina” ter limpado a sala o aparelho sumiu, dando a entender que estava acusando a parte autora do sumiço do aparelho, pois foi ela quem limpou a sala
.

Ainda, a testemunha Santos Pires informa que a parte requerida
chegou na sala perguntando quem tinha limpado a sala de aula onde estava seu notebook e que elas teriam que encontrar o aparelho sob pena de chamar a polícia, bem como também se sentiu constrangido pelo tom de voz da parte requerida
.

Na hipótese
verifico o excesso da parte requerida, pois com o ânimo exaltado, em razão de não saber onde estava seu aparelho, acabou excedendo nas palavras antes de buscar a solução administrativa para resolução do conflito
, ao que, em que pese a testemunha Elias Antônio Morgas afirmar que a parte requerida não utilizou as palavras ofensivas, acompanhou a parte requerida durante o evento estando, portanto, suspeito, por ter interesse em desconstituir qualquer pratica de ofensa.

Por óbvio que na avaliação da conduta deve se levar em conta o nexo causal entre os atos praticados e o resultado ofensa, que na hipótese restou demonstrado, permanecendo a parte autora ofendida e sob suspeita até o aparecimento do notebook.

Ademais, em que pese a parte requerida informe em depoimento que pediu desculpas, as testemunhas da parte autora foram unanimas ao informar que tal fato não aconteceu, o que não minimiza a sua conduta
.

(...)

Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada.
.
(...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão das ofensas perpetradas pela reclamada. A propósito:

“
RECURSO INOMINADO −

DANO MORAL DECORRENTE DE DIFAMAÇÃO EM REDE SOCIAL
–
SENTENÇA ALICERÇADA EM PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM OS FATOS
– RECLAMADA QUE POR DIVERSAS VEZES PUBLICOU EM REDE SOCIAL MANIFESTO DIFAMATÓRIO COM O ÚNICO INTUITO DE ATINGIR A PESSOA DA RECLAMANTE – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE − RECURSO DA RECLAMADA QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO − SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 4.
O que deve ser preservado sempre por todos é o bom senso e a mantença da serenidade, para que evitemos atos não pensados que acabem por atingir o direito, e mais, a dignidade de outrem. 5. O ser humano de tirocínio médio deve ter em mente que a divulgação de comentários injuriosos na rede social "Facebook" dirigida “às inimigas” (jargão popular comumente utilizado nas redes sociais), configura ato ilícito capaz de lesionar a honra e a reputação da pessoa ofendida, com reflexos em sua vida pessoal, social e até mesmo profissional, sendo patente o direito à indenização
.
6.

O dano moral resta evidenciado, através de “prints” de tela onde constam postagens da reclamada/recorrente que foram feitos de forma totalmente injuriosa, com o único fito de difamar a honra e a moral da reclamante/recorrida,
colocando em descrédito, sua integridade moral, e seus atos, principalmente como mãe. 7. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que a sentença objurgada aplicou corretamente de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade o valor dos danos morais, que não possui o condão de enriquecimento sem causa, mas sim, tão somente aplicar de forma punitiva/pedagógica uma sanção para que haja o desestimulo da prática de atos semelhantes. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
(TJMT - N.U 1000080-47.2018.8.11.0029, Turma Recursal Única, Relatora Juíza Patrícia Ceni, Julgado em 11/12/2018). Destaquei.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023